Tribunal: TJBA
Processo: 0500647-39.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500647-39.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adesson da Silva Chaves

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL.
ART. 14 DA LEI Nº. 10.826
/03
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
NULIDADE PROVAS OBTIDAS NO FLAGRANTE.

IN DUBIO PRO REO
. PUGNA POR CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS A PARTIR DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PROVAS OBTIDAS SEM VÍCIOS. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA PARA A ABORDAGEM. TORTURA ALEGADA NÃO COMPROVADA.

VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM O RESTANTE DAS PROVAS.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENALIDADE PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 44 CP).

CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I - Trata-se de Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu o réu, nos termos do art. 386,
II e
VII, do Código de Processo Penal.
Consta nos autos que

guarnição policial, quando em ronda em localidade conhecida pela prática do tráfico de drogas, ao perceber a atitude suspeita de algumas pessoas em um bar localizado em uma praça, resolveu realizar a abordagem, situação em que localizaram em poss
e do réu uma arma de fogo calibre .38, conduzindo-o à delegacia. Na unidade policial, o réu confirmou a propriedade do artefato bélico apreendido, negando estar municiada e afirmando que estava em sua residência. Em Juízo, os policiais participantes do flagrante confirmaram a narrativa apresentada na delegacia, enq
uanto o acusado modificou a sua versão, declarando nada de ilícito ter sido encontrado consigo no momento da abordagem, sendo levado pelos policiais e torturado. Relatou que a arma fora apreendida na casa da sua tia, não sabendo sua procedência e nem a quem pertence.

II - Irresignado, o órgão ministerial requer a condenação do réu nas penas do
art
.
14 da Lei nº. 10.826
/03
, alegando estarem devidamente evidenciadas a materialidade e autoria delitivas.

III – Da análise do conjunto probatório, verifica-se que
, das narrativas apresentadas pelos agentes de segurança pública, apesar de afirmarem não se recordarem da diligência com maiores detalhes, verifica-se convicção acerca de ter sido encontrado em posse do réu uma arma de fogo calibre .38 em um local conhecido pelo tráfico de drogas, após uma menção de evasão por ter visualizado a viatura. Ressalte-se que entre a data do fato e a realização da audiência de instrução e julgamento decorreram mais de quatro anos
, o que fortifica a credibilidade da versão por eles apresentada
,
por
apresentarem
coerênc
ia e harmonia entre si
. Desta feita, resta suficientemente demonstrada a fundada suspeita que levaram os policiais a realizarem a abordagem da qual decorreu o flagrante objeto dos autos, seja porque a localidade onde fora operada era conhecida pelo tráfico de drogas, seja pela conduta de fazer menção a evadir-se ao visualizar a viatura, conforme relatos prestados pelos agentes de segurança pública em Juízo
.
Ressalte-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a validade de tais depoimentos, principalmente quando corroborados pelo restante do conjunto probatório, como o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial da arma de fogo, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(
Ag
Rg
no HC n. 737.535/RJ, relator Ministr
o
Mess
od
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024
,
D
Je
de 8/3/2024).

IV –
Constata-se que o réu, em Juízo, nega a propriedade da arma apreendida, afirmando ter sido encontrada na residência da sua tia, sem que ele nada tenha a ver com o material ilícito. Afirmou, ainda, que a tia não teria visto as agressões
praticadas pelos policiais
, mas teria ouvido
.

C
ontudo, apesar de arrolada como
testemunha, esta não compareceu na assentada, não sabendo o réu explicar o motivo
.
Por outro lado, verifica-se que o
acusado
, quando na delegacia, informou, com detalhes, sobre a ocorrência do flagrante e como estava a arma quando localizada pelos policiais. Apesar de afirmar que o artefato bélico teria sido apreendido desmuniciado e dentro da sua residência, confessou a propriedade do revólver, noticiando detalhes da maneira como o adquiriu, em Feira de Santana pelo valor de R$2.500, e para qual finalidade, defender-se de inimigos e praticar roubos, informando, ainda integrar facção criminosa.
De tal forma que não há como acolher a versão por ele apresentada em Juízo de não ter mencionado na delegacia sobre a suposta tortura por ele sofrida, por apenas ter-lhe sido fornecido o papel para assinar, posto que não faz sentido terem os policiais inventado tais detalhes tão bem discorridos no referido documento. Além disso, enquanto o acusado, perante a autoridade policial, declarou ter sido a arma encontrada em sua residência, quando na assentada informou que a apreensão ocorrera na casa da sua tia, enquanto residia, à época, com a então namorada e a mãe dela, identificando-se mais uma divergência em seus relatos.

V - Ademais, o fato de inexistir o laudo pericial de corpo de delito do momento do flagrante não exclui a materialidade delitiva. A tortura alegada pelo acusado em Juízo não encontra correspondência nas demais evidências, salientando-se que os policiais foram expressamente indagados pelo defensor público na assentada a respeito da suposta ida até
à
residência do réu, todos eles negando veementemente tal situação, afirmando que a abordagem fora realizada em via pública em diversas pessoas, sendo encontrado algo de ilícito apenas com o réu, conduzindo-o, ato contínuo, até à delegacia. Assim, percebe-se estarem suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/03 praticado pelo réu, através dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública em ambas as oportunidades, extra e judicial, do auto de exibição e apreensão e do laudo pericial atestando a aptidão para disparos da arma apreendida.

V
I
– Na dosimetria,
inexistindo circunstâncias judiciais a serem valoradas, nem mesmo
atenuantes ou agravante a serem reconhecidas, sequer causas de aumento ou de diminuição,
fixa-se a pena-base no mínimo legal,
2 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
abert
o (art. 33, §2º, “
c
”, do Código Penal)
, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário
.
Em face da quantidade de pena imposta ser inferior a 4 anos, promove-se a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (art. 44 do Código Penal). Por fim, concede-se ao Apelado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu o processo nesta condição.

VI
I
-
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento ao apelo, para reformar a sentença vergastada, a fim de condenar o réu pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei nº. 10.826
/03
, fixando
-se
a pena de 2 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), sendo substituída por medidas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (art. 44 do Código Penal), além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

APELAÇÃO Nº. 0
5
00
647
-
39
.2019.8.05.00
3
9
-
CAMAÇARI
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.
0
5
00
647
-
39
.2019.8.05.00
3
9
da Comarca de
Camaçari
/BA, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e apelado
ADESSON DA SILVA CHAVES, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)